Tribunal: TJDFT
Processo: 0738731-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738731-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora - Indeferimento DARLENE PEREIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de ato proferido pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação dos bens indicados na certidão de ID104428569, na origem. Em suas razões de recurso, questiona o valor da nota promissória em relação ao negócio jurídico originário, a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência e pugnou pela “suspensão de todos os atos constritivos contra a Agravante, em especial sobre os bens que guarnecem a residência da mesma, até que os Embargos à Execução opostos sejam julgados.” Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, os Embargos à Execução no. 0725039-51.2021.8.07.0001 foram recebidos sem efeito suspensivo. Eventual pedido de suspensão de atos constritivos deve ser feito naqueles autos, os quais possuem cognição ampla. Até então, a nota promissória a qual embasa a Execução de Título Extrajudicial encontra-se plenamente constituída e é título hábil a impulsionar atos constritivos para satisfação do débito. Note-se ainda que a penhora não recaiu sobre os bens que guarnecem a residência da parte executada. O despacho ordinatório fez remessa ao “segundo parágrafo do despacho de ID 107422109”, o qual se refere a “expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação dos bens indicados na certidão de ID 104428569”, que por sua vez detalha a expedição de “mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos de Placa JEM3338 e NUJ0650 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC).” Ante a inexistência de restrição na penhora destes bens, sua manutenção, neste momento processual, é medida a qual se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator